Tribunal: TCU
Processo: 008.881/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Senado Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Rosana Alcântara Sathler, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.1.1. providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos) concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.779/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido nos Acórdãos de Plenário 2.718/2022 e 661/2023; 9.3.1.2. proceda à suspensão do pagamento da vantagem opção e à consequente reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos após a sentença de improcedência do pedido formulado na Ação Ordinária 1029818-14.2020.4.01.0000, proferida em 17/2/2022, nos termos do § 3o do artigo 46 da Lei 8.112/1990, mediante prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se à interessada o direito ao contraditório e à ampla defesa. 9.3.2. acompanhe o andamento da Ação Ordinária 1029818-14.2020.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, procedendo-se à reposição ao erário dos valores percebidos em decorrência da medida liminar anteriormente concedida pelo referido tribunal nos autos do Agravo de Instrumento 1029818-14.2020.4.01.0000 até a sentença, salvo disposição expressa em sentido contrário, nos termos do §3o do artigo 46 da Lei 8.112/1990; 9.3.3. cientifique desta deliberação a interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal - caso não sejam providos - não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, devendo encaminhar o comprovante dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.4. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o, no prazo de 30 (trinta) dias, à apreciação deste Tribunal.